Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL BOMBEIRO. AGREGAÇÃO EM PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA EX OFFICIO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou deferida a tutela antecipada para que seja revogada a Portaria de 05 de julho de 2024, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no 130, de 10 de julho de 2024, que determina a agregação do agravante em processo de transferência para a reserva remunerada “ex offício”, por implemento da idade limite de permanência no serviço ativo do CBMDF. Sustenta o recorrente, em breve síntese, que houve violação à Lei 13.954/2019, que alterou a Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), a qual, por sua vez, normatiza a idade limite para que ocorra a transferência do militar para reserva ex-officio por atingir a idade limite de permanência no serviço ativo do CBMDF. Afirma que a idade limite seria de 63 (sessenta e três) anos, ao passo que recentemente completou 56 (cinquenta e seis) anos. Aduz ainda que há grave risco de violação a direito, uma vez que a promoção prevista para agosto de 2024 não alcança os militares da reserva. Foi concedida a antecipação de tutela. Contrarrazões apresentadas.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O Decreto-Lei no 667/1969, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, e dá outras providências, dispõe em seu art. 24-A, IV, que “a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação.” A idade limite para os membros das Forças Armadas é disciplinada, para o caso do autor agravante (oficial subalterno do QOBM/Mús.) no art. 98, I, b, item 4, que estabelece a idade de 63 (sessenta e três) anos para a transferência para a reserva remunerada. É verdade que o Distrito Federal não editou lei específica para tratar do tema. Isso porque é competência privativa da União organizar e manter as Polícias e Corpos de Bombeiro Militar do Distrito Federal, consoante artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal. A carreira dos Bombeiros Militares do Distrito Federal é, bem por isso, regida pela Lei Federal no 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), a qual dispõe que, para os oficiais subalternos, como é o caso do autor (Segundo Tenente), a transferência ex officio para a reserva remunerada se dá aos 56 (cinquenta e seis) anos de idade. Não obstante, com a edição da Lei Federal no 13.954/2019 e a consequente inclusão do 24-A, IV, no Decreto-Lei no 667/1969, houve revogação tácita das idades limite antes previstas no art. 93, I, da Lei Federal no 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), diante da evidente antinomia. Portanto, em sede de cognição sumária, estão previstos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela e suspender os efeitos da agregação estabelecida na Portaria de 05 de julho de 2024, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no 130, de 10 de julho de 2024, preservando o direito do agravante se manter na ativa até o julgamento definitivo da demanda, salvo a existência ou o implemento de outro requisito para a transferência para a reserva. O agravado deve retirar dos assentamentos funcionais do agravante ou quadros de acesso qualquer menção à condição de agregado, bem assim abster-se de vedar ou não conceder promoções ou outros benefícios ao agravante sob o pretexto da agregação ou ainda de implemento do limite de idade de 56 (cinquenta e seis) anos para transferência “ex ofício” para a reserva remunerada, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo de origem, sem prejuízo da apuração de crime de desobediência.
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, suspender os efeitos da agregação estabelecida na Portaria de 05 de julho de 2024, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no 130, de 10 de julho de 2024, preservando o direito do agravante se manter na ativa até o julgamento definitivo da demanda, salvo a existência ou o implemento de outro requisito para a transferência para a reserva. O agravado deve retirar dos assentamentos funcionais do agravante ou quadros de acesso qualquer menção à condição de agregado, bem assim abster-se de vedar ou não conceder promoções ou outros benefícios ao agravante sob o pretexto da agregação ou ainda de implemento do limite de idade de 56 (cinquenta e seis) anos para transferência “ex ofício” para a reserva remunerada, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo de origem, sem prejuízo da apuração de crime de desobediência. Delega-se ao juízo de origem o cumprimento da obrigação fixada neste acórdão.
VI. Sem condenação em honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.